Tribunal: STF
Processo: ADI 916
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-24
Data de publicação: 1993-11-24

Ementa:
EMENTA:  -  Ação direta  de  inconstitucionalidade.  Lei n.
6.209,  de 06 de maio de 1993, do Estado de Mato Grosso. Exigência de
os  contratos celebrados  entre  o governo  do  Estado e  as empresas
particulares  dependerem  de  registro previo  junto  ao  Tribunal de
Contas do Estado. Pedido de liminar.
          -  Reconhecimento da  relevância  jurídica do  pedido  e da
conveniencia de suspensão de eficacia da Lei impugnada.
          Liminar concedida.